Tribunal: STF
Processo: MS 39679
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Andreia Pereira Lima Bernardo, contra decisão do Ministro Corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão que determinou o arquivamento sumário de Reclamação Disciplinar formulada pela impetrante ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    A impetrante alega que o ato do Ministro Corregedor é ilegal e abusivo, sob o fundamento de que teria desconsiderado as provas e argumentos apresentados em sua reclamação, que, segundo ela, demonstram ilegalidades cometidas por magistrados em processos de execução de título extrajudicial e embargos à execução no estado do Mato Grosso.



    É o relatório. Decido.



    A decisão de arquivamento é ato administrativo que goza da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. O mandado de segurança exige prova do direito líquido e certo. Não é o instrumento adequado para reexame de mérito administrativo ou judicial. 



    No caso em análise, o arquivamento foi motivado pela ausência de provas suficientes para instaurar procedimento disciplinar contra os magistrados apontados como responsáveis por atos ilegais.



    O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno. Não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar. 



    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). Não foi demonstrada nenhuma das hipóteses autorizadoras da intervenção deste Supremo Tribunal Federal no âmbito decisório do CNJ.



    Ante o exposto, DENEGO a segurança.



    Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente